Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Decreto-lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor.
2. A comprovação da entrega da notificação no endereço do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69.
3. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Apelo não provido.